Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. EMISSÃO DE PASSAPORTE. REALIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A perda superveniente do objeto significa a perda do interesse de agir e, em sede recursal, a perda do interesse recursal, ocasionando o não recebimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, o que não se verificou no caso presente. Preliminar rejeitada.
2. Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu a tutela de urgência para autorizar a emissão de passaporte e a realização de qualquer viagem internacional da criança sem a necessidade de consentimento paterno expresso.
2.1. In casu, a despeito de a mudança do domicílio de sua filha ser situação que traz insegurança ao agravante, não restou demonstrado que a menor se encontra neste momento em risco de ter violada sua integridade física e/ou mental.
2.2. Assim, não merece reforma a decisão agravada, ressalvado que eventual mudança nessa configuração pode ser objeto de análise judicial posterior, inclusive com a revogação do passaporte nos moldes em que expedido.
3. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.